Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740048-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA FREIRE DE OLIVEIRA AGRAVADO: GM EVENTOS LTDA, CENTRO DE CONVENCOES ATTITUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JANAÍNA FREIRE DE OLIVEIRA em face de CENTRO DE CONVENÇÕES ATTITUDE LTDA e GM EVENTOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de realização de pesquisa de bens via sistema SNIPER. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 41643615): Trata-se de pedido da parte exequente para realização de pesquisa de bens das partes executadas via sistema SNIPER. INDEFIRO o pleito, tendo em vista que o acesso à recente ferramenta ainda não se encontra à disposição deste Juízo. Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. A Agravante aduz que o uso a ferramenta eletrônica SNIPER visa informar bens do devedor e cadeia de corresponsáveis patrimoniais, argumentando que o princípio da cooperação impõe ao juízo adotá-la. Acrescenta que embora seja um sistema novo, não necessita de implantação, mas apenas de cadastro prévio e regulamentação específica. Assevera que os preceitos constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processual exigem o esgotamento de diligências em busca de bens penhoráveis e a adoção da ferramenta pelo Juízo. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão impugnada, a fim de ser determinado que o julgador de primeiro grau promova a consulta ao sistema SNIPER. É o relatório. Decido. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Do Efeito Suspensivo A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta digital lançada em agosto de 2022 pelo Conselho Nacional de Justiça, dentro do Programa Justiça 4.0. Ela busca identificar ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Compõe portfólio de mais de 30 projetos em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Conselho da Justiça Federal (CJF) que desenvolvem soluções tecnológicas no sentido de favorecer a agilidade da prestação jurisdicional. De acordo com informação colhida junto ao Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/ - informação colhida em 1/12/2022), a ferramenta SNIPER pode ser utilizada por magistrados com cadastro ativo junto ao sistema e desde que a área de tecnologia do respectivo Tribunal tenha concluído a integração à plataforma própria. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, embora tenha aderido ao programa, ainda não promoveu regulamentação específica. Tampouco o Conselho Nacional de Justiça baixou ato normativo definindo critérios para a adesão dos Juízos de primeiro e segundo graus à ferramenta. Nesse contexto, apesar de reconhecer que a norma processual impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação, tenho que igualmente exige que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenda aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o, CPC). Desse modo, julgo estar dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição, à vista de sua eficiência ao caso concreto e notadamente quando ainda não regulamentadas especificamente. Portanto, julgo não haver suficientes elementos para configurar a plausibilidade jurídica do direito invocado. Também não identifico a presença do alegado perigo de dano, visto que nos autos de origem já foram realizadas diligências sem que fossem localizados bens penhoráveis dos devedores. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022 08:45:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador